Tribunal: TJPA
Processo: 0002782-24.1997.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0002782-24.1997.8.14.0000

AUTORIDADE: ANTONIO JORGE QUINDERE FERREIRA, SEVERINO AMORIM PONTES FILHO, PAULO AFONSO MARTINS DE LIMA, BRASIL MALHAS DA AMAZONIA LTDA, CARMEN BARROS DE ALMEIDA

AUTORIDADE: SEXMO. SECRETARIO DE AGRICULTURA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO INTERNO
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. ISONOMIA SALARIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º DO DECRETO-LEI 20.910/1932. SÚMULA N. 150/STF. PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Trata-se de Agravo interno interposto por engenheiros agrônomos lotados na Secretaria de Agricultura do Estado – SAGRI, em face da decisão monocrática proferida nos autos Cumprimento de Sentença em Mandando de Segurança;

2.
No caso dos autos, a isonomia salarial foi concedida mediante o Acórdão nº 32.835, transitado em julgado em
24/08/1998
. Em
2003
, as partes pleitearam o cumprimento da decisão, apontando o seu descumprimento ante a atualização do salário-mínimo vigente, pretensão que foi afastada em razão da ausência de provas do descumprimento da obrigação por parte do Estado; Em
2014
, houve novo pedido de cumprimento de sentença para que o Executado, ora Agravado, restabelecesse o vencimento base das partes para 8,5 salários-mínimos; esta pretensão novamente foi afastada através do julgamento dos Embargos à Execução (Processo nº 0004663-69.2016.8.14.0000), opostos pelo Estado, no qual foi declarada extinta a pretensão executória, pois não haveria como concluir o descumprimento alegado, eis que o Acórdão exequendo não determinou a indexação da remuneração dos Exequentes a múltiplos de salário-mínimo, nos termos em que as partes pretendiam executar;

3.
Posteriormente, em
2019,
requereram nova execução do Acórdão, com causa de pedir diversa para que se procedesse, de imediato, ao restabelecimento do vencimento base no valor de R$ 6.225,76 (seis mil e duzentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos), ocasião em que se determinou o arquivamento dos autos, em decorrência da procedência e trânsito e julgado dos Embargos à Execução, que culminou com a extinção da presente execução;

4.
A questão aqui posta diz respeito a não satisfação do direito reconhecido. Daí porque restringe-se ao direito à pretensão executória. Frise-se, desde logo, que a pretensão de executar título judicial é diversa da pretensão ao reconhecimento do direito, ainda que ambas tenham a mesma finalidade de realizar o direito material;

5.
Desse modo, ainda que nas relações jurídicas de trato sucessivo a prescrição atinja apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, certo é que o cumprimento de sentença deve ser ajuizado dentro do prazo de cinco anos contados do trânsito em julgado que certificou o direito material.

6.
É entendimento pacífico do STF e do STJ de que o prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória. (Súmula n. 150/STF);

7.
A decisão judicial executável, que reconhece o direito a uma prestação de trato sucessivo não pode ser apontada, também, de trato sucessivo, porque o direito de exigir o cumprimento da obrigação imposta na decisão surgiu no momento de seu trânsito em julgado, não se renovando mês a mês.
Precedentes STJ
;

8.
No caso, as partes deixaram transcorrer mais de 20 (vinte) anos para executar o Acórdão com base na isonomia salarial, porquanto durante toda a marcha processual permaneceram pleiteando a indexação da reposição dos vencimentos ao salário-mínimo, não lhes sendo assegurado o direito de emprestar a execução a exegese extensiva da famigerada prestação de trato sucessivo, conquanto inaplicável ao debate sob análise. Ora, o exercício de um direito não pode ficar pendente “
ad eternum
”, se prolatando indefinidamente no tempo;

9.
Logo, diante do decurso de mais de cinco anos entre o trânsito em julgado do título executivo e o cumprimento de sentença, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva;

10. Recurso conhecido e desprovido. Em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, julgo prejudicado os demais pontos aventados no recurso

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
SEÇO DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao agravo interno
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da
SEÇO DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
, aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
.

Belém, 04 de abril de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
opostos por
ANTONIO JORGE QUINDERE FERREIRA, CARMEM BARROS DE ALMEIDA E PAULO AFONSO MARTINS DE LIMA,
todos engenheiros agrônomos lotados na Secretaria de Agricultura do Estado - SAGRI,

em face da decisão monocrática de id nº 11163483 - Pág. 4, proferida nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA.

Historiando os fatos, os recorrentes impetraram Mandado de Segurança contra Autoridade Titular do órgão referido, consubstanciado no ato que lhes negou a reposição de seus vencimentos para 8,5 salários-mínimos, apontando casos paradigmas de engenheiros agrônomos que exercem idênticas atribuições no âmbito da Secretaria, contemplados por decisões favoráveis perante a Justiça do Trabalho.

O feito seguiu regular processamento sobrevindo o Acórdão nº 32.835, julgado em
16.12.1997
pelas Câmaras Cíveis Reunidas, sob a relatoria do Excelentíssimo Desembargador João Alberto Castello Branco de Paiva, que lhes concedeu isonomia salarial em relação aos profissionais assemelhados, integrantes do quadro estatal.

Em
24.02.2003
, os Exequentes peticionaram nos autos para noticiar que a partir de 1º de abril de 2001, com a alteração do salário-mínimo, o Estado do Pará deixou de cumprir a decisão judicial (id nº 7140806 - Pág. 12-14).

Em
19.08.2003
, o então magistrado convocado, Excelentíssimo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, determinou a intimação do Estado para que cumprisse a decisão exarada, além da remessa dos autos ao Contador do Tribunal e expedição do Precatório Requisitório Complementar, objetivando o implemento do pagamento atualizado da dívida (id nº 7140807 - Pág. 15).

Contra essa decisão interlocutória, o Estado do Pará interpôs agravo regimental, (id nº 7140813 - Pág. 4 e ss), o qual foi provido através do Acórdão nº 51.194, em razão da ausência de provas de que o ente não estivesse cumprindo o julgado (id nº 7142815 - Pág. 8).

Opostos embargos de declaração e interposto Recurso Especial, ambos os recursos não foram conhecidos, pelo que o Acórdão nº 51.194, transitou em julgado em
03
.
12
.
2004
, conforme certidão de id nº 7142817 - Pág. 13, e consequentemente os autos foram arquivados.

Em
24.01.2014
, Antônio Jorge Quinderé Ferreira, Paulo Afonso Martins de Lima e Carmem Barros Almeida pediram o desarquivamento dos autos, apresentando novo pedido de execução do Acórdão nº 32.835, requerendo, em síntese, o restabelecimento, de imediato, de seus vencimentos-base para 8,5 salários-mínimos (id nº 7142818 - Pág. 6).

Intimado, o Estado do Pará apresentou Embargos à Execução, o qual foi autuado em apenso, sob o nº 0004663.69.2016.8.14.0000 (id nº 7142840 - Pág. 14).

Julgado os Embargos à Execução, o
Acórdão n° 200.055
, extinguiu a presente execução, eis que no Acordão exequendo não foi determinado a indexação dos vencimentos dos servidores ao salário-mínimo, não havendo comprovação do alegado descumprimento da equiparação remuneratória por parte do Estado.

Contra esse Acórdão foram opostos embargos de declaração, sendo estes rejeitados (id nº 7142944 - Pág. 3).

Consta, ainda, nos autos, os Recursos Especial e Extraordinário interpostos contra o
Acórdão n° 200.055,
inadmitidos pela Vice- Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme decisões de id nº 7142946 - Pág. 10-12.

Em
24.07.2020
os exequentes interpuseram Agravo da decisão que inadmitiu os Recursos Especial e Extraordinário, e posteriormente, em
10.05.2021,
requereram a desistência dos recursos, tendo o pedido sido homologado (id nº 7142950 - Pág. 1). Nesse meio tempo, em
07/03/2019
, antes mesmo do pedido de desistência dos recursos mencionados, os exequentes pleitearam novamente a execução do
Acórdão n° 32.835
.

O
Acórdão n° 200.055
transitou em julgado em
10.05.2021
,
(id nº 7142950 - Pág. 3).

No id nº 8999856 - Pág. 7, determinei o arquivamento dos presentes autos, em decorrência da procedência e trânsito em julgado dos Embargos à Execução no Processo n. 0004663-69.2016.8.14.0000, em que a Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça extinguiu a presente execução.

Inconformado com os termos decisórios, os Exequentes opuseram embargos de declaração (id nº 9190261 - Pág. 1), sob o fundamento de que a decisão não se manifesta expressamente sobre várias questões trazidas pelas partes e pelo próprio Estado na impugnação ao cumprimento de sentença.

Não verificada a existência de omissão na decisão proferida, deixei de acolher os embargos opostos (id nº 11163483 - Pág. 4).

Irresignados, os recorrentes interpuseram o presente agravo interno (id nº 11515631 - Pág. 1).

Nas razões recursais, o patrono dos recorrentes narra que o cumprimento de sentença requerido em 2019 não foi analisado, tendo a decisão guerreada entendido que a execução foi extinta em razão do provimento dos embargos à execução opostos pelo Estado que impugnou o cumprimento de sentença de 2014; todavia, tal extinção não alcança o cumprimento de sentença formulado posteriormente e com pedido diverso.

Defende que deve ser afastado o entendimento de que houve extinção da execução, posto que aquela Execução anteriormente requerida (cumprimento de sentença de 2014) não tratava sobre isonomia, mas sim sobre fundamento diverso, que não traz sintonia com o título judicial que fez coisa julgada entre as partes e que o Estado Agravado insiste em descumprir, não havendo que se falar em coisa julgada material.

Assevera que o cumprimento de sentença protocolado em 2019, baseia-se na prova de que o Estado Agravado está descumprindo o Acórdão nº 32.835, por meio da juntada dos contracheques paradigmas dos Servidores Ana Cecilia Lobo Santos e Sergio Guedes Pereira, os quais recebem valores superiores aos que recebem os Agravantes, o que demonstra a falta de isonomia no pagamento dos servidores que ocupam cargos com iguais ou assemelhadas atribuições, que é exatamente o objeto do título executivo.

Averba que a natureza da obrigação do Estado é de trato sucessivo, renovando-se mês a mês, o que leva a crer que enquanto houver descumprimento, nada obsta que os Exequentes, ora Agravantes, possam invocar o juízo para requerer que seja cumprido o julgado, sob pena de violação a preceitos constitucionais, como aos princípios do devido processo legal (art. 5º, LIV da CF), do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV da CF), da negativa da prestação jurisdicional (art. 5º, XXXV da CF) e da coisa julgada material (art. 5º, XXXVI da CF), tendo em vista que não há prescrição do fundo de direito, nos termos das Súmulas 85 e 291, ambas do STJ. Colaciona julgados dos Tribunais pátrios para corroborar com o argumento.

Aponta que não se pode dizer que a isonomia salarial aqui defendida ofenderia a Súmula Vinculante nº 37 do STF, pelo fato de que a isonomia, alegada e deferida por ordem mandamental, não vincula dois cargos distintos, e não trata sobre isonomia de vantagens pessoais, mas tão somente de vencimento base de servidores de mesmo cargo e atribuição.

Argumenta que a concessão da segurança deferiu aos Agravantes o direito à isonomia de vencimentos em relação a servidores que possuam cargos iguais ou assemelhados da mesma Secretaria (Engenheiros Agrônomos da SAGRI, atual SEDAP), sempre pautando o mérito da questão no reconhecimento do direito à percepção de salários iguais para cargos iguais, à época com base na Lei nº 5.810/94, em seu artigo 122, atualmente revogado, mas que gerou aos Agravantes o direito adquirido e à coisa julgada, não cabendo nova discussão acerca da lide.

Ressalta que o Estado agravado à época, não chegou a ajuizar ação rescisória para desconstituir o Acórdão nº 32.835 para alegar eventual inconstitucionalidade ou ilegalidade da norma aplicada, pelo contrário, cumpriu o julgado e determinou o pagamento de atrasados, não podendo ser garantido ao ente o direito de impugnar perpetuamente o acórdão, sob pena de afronta ao Estado Democrático de Direito (art. 1º, caput, da CF), bem como à garantia constitucional do devido processo legal (art. 5º caput e LIV da CF).

Segue mencionando que o Tema nº 733 do STF, dispôs que a alegação de inconstitucionalidade de preceito normativo constante em sentença ou acórdão não produz efeito automático de reforma, sendo necessária a interposição de recurso ou, se for o caso, o ajuizamento de Ação Rescisória, devendo ser observado o prazo decadencial de dois anos, o que não foi feito pelo agravado.

Assim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão monocrática, analisando o cumprimento de sentença requerido em 2019, considerando que não houve extinção da pretensão executória e tampouco a satisfação da obrigação por parte do Estado Agravado, eis que continua descumprindo o título judicial transitado em julgado.

Devidamente intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento em razão da extinção da presente execução e da não comprovação do descumprimento da isonomia salarial (id nº 12380902 - Pág. 7).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Muito embora pareça repetitivo, é necessário elucidar questões pertinentes à ordem cronológica dos fatos, para adequada compreensão da controvérsia.

Em sua exordial, os Impetrantes, ora Embargantes/Exequentes na qualidade de Engenheiros Agrônomos, lotados na Secretaria de Estado de Agricultura – SAGRI, impetraram mandado de segurança pleiteando isonomia salarial com engenheiros agrônomos que exercem idênticas atribuições no âmbito da Secretaria, sob a alegação de direito adquirido.

Conforme relatado, a segurança foi concedida mediante o
Acórdão nº 32.835
, ementado da seguinte forma:

“EMENTA: ISONOMIA DE VENCIMENTOS PARA CARGOS DE ATRIBUIÇÕES IGUAIS OU ASSEMELHADOS. ENGENHEIROS AGRÔNOMOS INTEGRANTES DOS QUADROS DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA. AS PRELIMINARES ARGUIDAS PELA AUTORIDADE IMPETRADA FORAM REJEITADAS. DEMONSTRADA A SITUAÇÃO DE DESIGUALDADE DOS SERVIDORES IMPETRANTES, EM RELAÇÃO AOS DEMAIS OCUPANTES DE CARGOS DE ATRIBUIÇÕES IGUAIS (ENGENHEIRO AGRÔNOMO), LOTADOS NA MESMA SECRETARIA DE ESTADO, DEFERE-SE A SEGURANÇA. APLICAÇÃO DO ART. 39, P. 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, E DA LEI ESTADUAL N. 5.810, DE 1994, QUE TORNOU EFICAZ E APLICÁVEL A NORMA CONSTITUCIONAL EM APREÇO. SEGURANÇA CONCEDIDA, COM EFEITOS PATRIMONIAIS, A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO” (id nº 7140799 - Pág. 3).”

A decisão acima transcrita transitou em julgado em
24/08/1998
.

Por conseguinte, em
24/02/2003,
os Impetrantes peticionaram nos autos, informando que em razão da alteração do salário-mínimo, a partir de 1º de abril de 2001, seus vencimentos-base deveriam ter sido aumentados proporcionalmente. Na ocasião, requereram que o Estado do Pará fosse intimado para cumprir a decisão, com a utilização do salário-mínimo como reajuste automático dos vencimentos, bem como os autos fossem remetidos à Contadoria do Tribunal para cálculo das diferenças vencidas e vincendas a partir de abril de 2001, até o efetivo cumprimento da decisão no mandado de segurança.

Em
19/08/2003
, sobreveio decisão determinando a intimação do ente para cumprir a obrigação.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs agravo regimental, argumentando a vedação constitucional de vinculação de remuneração ao salário-mínimo e que o Acórdão exequendo em momento algum determinou a equiparação salarial ao patamar de 8,5 salários-mínimos (id nº 7140813 - Pág. 4 e ss).

O recurso foi julgado em
18/11/2003
, pelas Câmaras Cíveis Reunidas, a qual deu provimento ao recurso através do
Acórdão nº 51.194
, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PAGAMENTO DE ISONOMIA SALARIAL EM 8,5 SALÁRIOS-MÍNIMOS QUE O ESTADO DEVERIA PAGAR. FALTA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES, MORMENTE DIZENDO O ESTADO QUE ESTÁ PAGANDO O DEVIDO, CONFORME O ACÓRDÃO EM EXECUÇÃO
. RECURSO CONHECIDO, PARA REFORMAR O DESPACHO AGRAVADO. DECISÃO POR MAIORIA”. (id nº 7142815 - Pág. 8).

Esta decisão transitou em julgado em
03/12/2004
. Posteriormente, os autos foram devidamente remetidos ao arquivo (id nº 7142817 - Pág. 14), porém, em
24/01/2014
, os então recorrentes pediram o seu desarquivamento.

Em
19/05/2014
, os Exequentes apresentaram nos autos novo pedido de execução do título judicial (id nº 7142818 - Pág. 6).

O Estado do Pará opôs Embargos à Execução
,
processo n. 0004663-69.2016.8.14.0000, que foi julgado procedente pelo colegiado da Seção de Direito Público desta Corte de Justiça,
em
30/01/2019
, através do
Acórdão n° 200.055,
extinguindo a execução
.
Na decisão proferida restou estabelecido que o Acórdão exequendo
não determinou indexação dos vencimentos ao salário-mínimo vigente, bem como não houve comprovação do alegado descumprimento por parte do Estado, na equiparação remuneratória entre os servidores.

A proposito colaciono trecho importante exarado naquele voto:

“(...) Desse modo, de todos os documentos acostados aos autos pelos Exequentes, não se pode concluir que houve descumprimento pelo Estado do Pará da determinação de observância de isonomia remuneratória entre servidores que desempenham funções semelhantes e a pretensão de percepção de diferenças entre os vencimentos de múltiplos de salários-mínimos não foi determinada no julgado exequendo. Ou seja, não houve indexação da remuneração dos Exequentes a múltiplos de salário-mínimo.”

A execução ainda estava em regular processamento, ante a interposição de Agravo no Recurso Especial e Extraordinário pelos exequentes, quando, em
10.05.2021,
as partes requereram a desistência dos recursos, tendo o pedido sido homologado. Assim, o
Acórdão n° 200.055
transitou em julgado em
21/05/2021
.

Ressalta-se que, nesse meio tempo, em
07/03/2019
, antes mesmo do pedido de desistência dos recursos mencionados, os exequentes pleitearam novamente a execução do
Acórdão n° 32.835.

Ato contínuo, proferi decisão determinando o arquivamento dos presentes autos em decorrência da procedência e trânsito em julgado dos embargos à execução, em que a Colenda Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça extinguiu a execução.

Pois bem.

Diante de tantos pedidos de cumprimento de sentença que resultaram em tumulto processual, a primeira questão a ser avaliada consiste na verificação da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executória no caso em apreço, tendo em vista o lapso temporal do trânsito em julgado do
Acórdão n° 32.835
, ocorrido em
24/08/1998.

Convém registrar, na oportunidade, a singularidade do caso concreto que envolve procedimento executório de decisão mandamental que resolveu litígio entre personagens interligados por uma relação jurídica continuada.

Como é cediço, alguns pleitos formulados em face da Fazenda Pública referem-se a vantagens financeira, cujo pagamento se divide em dias, meses ou anos. Em tais hipóteses, a prescrição atingirá progressivamente as prestações, à medida em que completarem os prazos estabelecidos pelo Decreto nº 20.910/32 que regula a prescrição quinquenal. Ou seja, atinge, apenas, as prestações que se venceram, antes dos últimos 5 (cinco) anos.

Em reforço a norma mencionada, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 85, averbando que "
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação
."

Infere-se que a aludida Súmula se aplica tão somente às situações de trato sucessivo, assim consideradas quando a Administração não se pronuncia expressamente sobre o pleito da parte interessada, passando a agir sem prévio pronunciamento formal.

Essa é a lição do renomado jurista Leonardo Carneiro da Cunha
em sua obra “
A Fazenda Pública em Juízo
”
, que passo a transcrever:

“(...)
Para que se aplique a Súmula 85 do STJ, é preciso que se trate de relação jurídica de trato sucessivo, ou seja, todo mês renova-se a violação ou a lesão à pretensão da parte, surgindo, mensalmente, um novo prazo, com o início contínuo do lapso temporal da prescrição.
Ora, se a Administração nega, expressa e formalmente, o pleito da parte, a partir daí se inicia o curso do prazo quinquenal, sem que

incida o enunciado contido na Súmula 85 do STJ.”

Destarte, a jurisprudência tem, de longa data, debatido a questão acerca da prescrição nas relações de tratos sucessivos e da prescrição do próprio fundo de direito. A respeito da controvérsia, esclarece com propriedade o eminente Ministro Relator Moreira Alves, em seu voto proferido no julgamento do
RE nº 110.419/SP-STF
[1]
,
que apesar de ter sido julgado em 1989, constitui lição sempre atual, a saber:

“
Fundo de direito é a expressão utilizada para significar o direito de ser funcionário (situação jurídica fundamental) ou os direitos a modificações que se admitem com relação a esta situação jurídica fundamental, como
reclassificações, reenquadramentos
,
direito a adicionais por tempo de serviço, direito a gratificação por prestação de serviço especial, etc
.
”

Em seguida, o eminente Ministro traz explicações acerca da prescrição de trato sucessivo,
in verbis:

“A pretensão do fundo de direito prescreve, em direito administrativo, em cinco anos a partir da data da violação dele, pelo seu não reconhecimento inequívoco
.

(...)Se o Estado paga, reconhece, portanto, a existência incontroversa do 'fundo do direito', mas paga menos do que é constitucional ou legalmente devido, o direito ao pagamento certo renasce periodicamente.

Note-se, por fim, que esse renascimento periódico só deixa de ocorrer
– e isso foi construção jurisprudencial, para impedir que ele se desse apesar de indeferimentos sucessivos da Administração Pública a reclamação expressa do funcionário
-
se o servidor público requer ao Estado a correção da prestação que lhe está sendo indevidamente paga e seu requerimento é indeferido.

A partir de então, tem o servidor de ajuizar a ação para obter o resultado querido, sob pena de prescrever definitivamente essa pretensão."

Ocorre que, a questão em análise diz respeito a suposta não satisfação da isonomia reconhecida em sede de mandado de segurança. Daí porque
restringe-se ao direito à pretensão executória.
A pretensão de executar título judicial é diversa da pretensão ao reconhecimento do direito, ainda que ambas tenham a mesma finalidade de realizar o direito material.

Ao se debruçar sobre o tema, Leonardo Carneiro da Cunha
[2]
, aponta que
“
Não exercida a pretensão no prazo previsto em lei
, opera-se a prescrição
.
O direito subjetivo mantém-se incólume, mas não pode mais ser exigido da parte
.”

Ora, o Direito em si é dinâmico e, para regular as relações jurídicas, a prescrição se caracteriza como mecanismo de consolidação e estabilização na lide. Não fosse isso, as resoluções de conflitos seriam atingidas por incertezas, inseguranças e instabilidades.

Em busca da pacificação das relações sociais, o instituto da prescrição irradia seus efeitos no âmbito do processo, eis que mesmo que a pretensão de reparação ou de obrigação de direito material tenha sido exercida dentro do prazo prescricional, a satisfação do direito reconhecido por via judicial não pode ser eternizada. É necessário que o credor/exequente promova as medidas pertinentes para compelir o cumprimento do direito.

Em se tratando de Fazenda Pública,
o art. 1° do Decreto n. 20.910/32, dispõe que "
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal,
seja qual for a sua natureza
,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
".

Acerca do dispositivo transcrito, Leonardo Carneiro da Cunha informa que “
toda ação ou pretensão formulada em face da Fazenda Pública é prescritível, excetuando as de disposição específica, não há imprescritibilidade nem perpetuidade, de sorte que até mesmo as demandas declaratórias são prescritíveis, ressalvadas as de indenização por tortura
.”

Na mesma toada, o doutrinador aponta que escoado o prazo de 5 (cinco) anos, prescreve não somente toda a pretensão a ser deduzida em face da Fazenda Pública, mas igualmente a pretensão relativa às prestações correspondentes a vencimentos, pensões, soldos e a quaisquer restituições ou diferenças, vencidas ou por vencerem.
[3]
E, ainda, salienta
[4]
que:

“O prazo para o exercício da pretensão executiva é o mesmo para o da pretensão veiculada na demanda de conhecimento. Se o sujeito dispõe de 5 (cinco) anos para demandar a Fazenda Pública,
terá também 5 (cinco) anos para propor o cumprimento da sentença. Este, aliás, é o teor do enunciado 150 da Súmula do STF: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

Com efeito, a ação de conhecimento e a ação executiva são distintas e não se confundem, assim como os prazos prescricionais a elas correspondentes, sendo idênticos apenas no tocante aos respectivos períodos (cinco anos).

Significa dizer, portanto que, a prescrição da pretensão executiva não se confunde com a prescrição própria do fundo do direito. Embora ambas tenham o mesmo prazo, nos termos da Súmula nº 150 do STF, elas se originam de fatos jurídicos distintos. A prescrição relativa ao fundo do direito começa a correr a partir da violação do direito, enquanto a prescrição da pretensão executiva somente tem início com o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Desse modo, ainda que nas relações jurídicas de trato sucessivo a prescrição atinja apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação de conhecimento, certo é que o cumprimento de sentença deve ser ajuizado dentro do prazo de cinco anos contados do trânsito em julgado que certificou o direito material. Isso porque a decisão judicial executável, que reconhece o direito a uma prestação de trato sucessivo não pode ser apontada, também, de trato sucessivo, porque o direito de exigir o cumprimento da obrigação imposta na decisão surgiu no momento de seu trânsito em julgado, não se renovando mês a mês.

Tal
entendimento encontra amparo na jurisprudência do STJ que, ao julgar pretensão executória de servidor público que pleiteava reajuste salarial - relação de trato sucessivo -, decidiu que é de 5 (cinco) anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, o prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
.
REAJUSTE DE 28,86%. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. OCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL (SÚMULA 150/STF).
INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PRAZO, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS DADOS RELATIVOS ÀS FICHAS FINANCEIRAS DOS EXEQUENTES. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Na linha da jurisprudência desta Corte, o prazo da prescrição da execução é o mesmo da ação de conhecimento, a teor da Súmula 150/STF, fluindo a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória
, (...) Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, AgRg no AREsp 456.304/GO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/04/2014; AgRg no REsp 1.356.387/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/12/2013; REsp 1.251.447/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/10/2013; AgRg no REsp 1.159.215/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe de 17/10/2012; AgRg no AgRg no AREsp 72.565/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/08/2012; e AgRg nos EDcl no REsp 1.219.052/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/08/2012. II. Com efeito,
"a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, o prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública, em conformidade com a Súmula n. 150/STF.
(...)IV. Agravo Regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 433156 GO 2013/0382316-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento:
20/05/2014
, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
28/05/2014
)

O posicionamento do STJ também segue o mesmo norte em outros julgados:

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL ORIUNDO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VALORES PRETÉRITOS. PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO. MESMO PRAZO PRESCRICIONAL APLICADO À PRETENSÃO
.
SÚMULA 150 DO STF. DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
2. Sob o ângulo do prazo prescricional, a ação de execução segue a sorte da ação de conhecimento, na forma prevista na Súmula 150 do Pretório Excelso, segundo a qual prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
. 3
. O título executivo judicial é proveniente de pedido mandamental coletivo que postulava o pagamento, em trato sucessivo e mensal, aos integrantes da carreira de Policial Civil do ex-território do Acre, das gratificações previstas no art. 4º. da Lei 9.266/96, sujeito, portanto, ao prazo prescricional de 5 anos previsto no art 1º. do Decreto 20.910/32, contado a partir da data em que se tornou coisa julgada a decisão exequenda, ou seja, da data do ato ou fato demarcador da exigibilidade da obrigação.

4. Neste caso, transitada em julgado a decisão executada em 13.10.98 (fls. 53 do apenso), a execução somente foi iniciada em 19.12.2008 (fls. 01), de sorte que inegável a incidência da prescrição quinquenal. (...)

(AgRg nos EmbExeMS 4565/DF, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Terceira Seção, julgado em
28/04/2010
,
DJe 14/05/2010
)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA N.º 150 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRAZO DE CINCO ANOS. ART. 1.º DO DECRETO N.º 20.910/32.

1. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consagrado no sentido de que é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, o prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública, em conformidade com o entendimento sufragado na Súmula n.º 150 do Supremo Tribunal Federal.

2. A pretensão executória constitui-se uma nova pretensão, distinta e autônoma da pretensão condenatória veiculada na ação de conhecimento. Essa nova pretensão surge com o não cumprimento do título executivo judicial elencado no art. 475-N, inciso I, do Código de Processo Civil.

3. Contra a Fazenda Pública, a prescrição é disciplinada pelo Decreto n.º 20.910/32 que, em seu art. 1.º, estabelece o prazo prescricional de cinco anos para a veiculação de qualquer pretensão em face das Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Municipais e Distrital.

4. Agravo regimental desprovido.

( AgRg no REsp 1176807/RS,
Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA,

julgado em 13/12/2011, DJe 01/02/2012).

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL:
TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. SÚMULA 150/STF. FICHAS FINANCEIRAS. DEMORA NA OBTENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. INAPLICABILIDADE
. 1. O Tribunal de origem, ao examinar a questão, concluiu pela prescrição da pretensão executiva, pela constatação de que transcorreram mais de 13 (treze) anos entre o trânsito em julgado da ação de conhecimento e a propositura da respectiva execução. 2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o prazo prescricional da ação de execução é o mesmo da ação de conhecimento, a teor da Súmula 150/STF, bem como que o prazo em que o exequente alega estar diligenciando administrativamente para obter as fichas financeiras aptas a instruir a execução não tem o condão de suspender o prazo prescricional. 3
. Da leitura dos precedentes desta Corte, depreende-se que, ao contrário do alegado pelos agravantes, não há falar em relação de trato sucessivo, pois a execução contra a Fazenda Pública deve ser proposta no mesmo prazo de prescrição da ação de conhecimento, qual seja, cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32, não se aplicando a Súmula 85/STJ
. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1356387/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe
16/12/2013
) (grifo nosso).

EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA - ADMINISTRATIVO - POLICIAIS CIVIS - EXTINTO TERRITÓRIO FEDERAL - EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - OCORRÊNCIA - SÚMULA Nº 150, DO COL. STF
.
1
.- Tendo em vista que a ação de execução de título judicial deve seguir a mesma linha da ação de conhecimento, a prescrição da pretensão executória operar-se-á quando entre o trânsito em julgado da decisão mandamental onde reconhecido o direito ao pagamento de vantagens pecuniárias e a sua execução decorrer mais de cinco anos.

(STJ -
EmbExeMS:
6046 DF 2007/0195583-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação
: DJ 23/04/2014
)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA ACOLHIDA. ART. 1º DO DECRETO-LEI 20.910/1932.
AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Especificamente contra a Fazenda Pública, a prescrição é disciplinada pelo Decreto-Lei n. 20.910/1932 que estabelece o prazo prescricional de cinco anos para a veiculação de qualquer pretensão contra as Fazendas Públicas Federal, estaduais, municipais e distrital (ex vi, art. 1º). 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou entendimento no sentido de que o prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória, conforme verbete sumular n. 150 do Supremo Tribunal Federal: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".
(...) (
AgRg nos EmbExeMS
6.847/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
28/02/2018
,
Data de Publicação:

06/03/2018
).

Em consonância com a orientação do STJ, colhe-se da jurisprudência pátria, precedentes que conversam com os argumentos aqui expostos e que exemplificam perfeitamente a questão em tela:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR.
IMPROCEDÊNCIA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SÚMULA 150, STF. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE ESTADUAL.
AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. NATUREZA MANDAMENTAL DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
2- O mandado de segurança possui natureza jurídica de ação mandamental, e a sentença proferida nessa ação é uma ordem a ser observada pela autoridade coatora, a qual constitui um comando, não se limitando a condenar ou a simplesmente declarar um direito. Logo, a execução da decisão judicial que confere a segurança é passível de prescrição, ao contrário da tese recursal suscitada
.
3- Consoante pacífica jurisprudência do STJ e deste TJCE, o prazo para propositura de execução contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 e da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, é de cinco anos, contados do trânsito em julgado do processo de conhecimento, momento em que o título executivo se torna líquido e certo, incidindo o princípio da
actio nata
(STJ, AR 6.314/DF).
4-
Havendo o feito transitado em julgado em

21/08/1998 e sido ajuizada em 04/12/2018 a pretensão executória, mais de 20 anos depois, é de considerar inexoravelmente fulminada pela prescrição quinquenal (Decreto nº 20.910, de 1932; Súmula 150 do STF) a pretensão dos agravantes.
Inocorre, nos fólios, demonstração de qualquer causa interruptiva. 5- Agravo interno desprovido.

(
TJ-CE
- AGT: 04831879620008060000 Fortaleza, Relator:
FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA
, Data de Julgamento:
01/12/2022
, Órgão Especial, Data de Publicação: 01/12/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ART. 1º DO DECRETO Nº 20.920/32 - SUMULA Nº 150 DO STF
- DECURSO - SENTENÇA CONFIRMADA. -
Em se tratando de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, aplica-se a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, que expressamente preceitua que todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda, seja qual for a sua natureza, prescreve em cinco anos

(...)

(
TJ-MG
- AC: 10000222545048001 MG, Relator: Magid Nauef Láuar (JD Convocado), Data de Julgamento:
01/12/2022
, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/12/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA
. AGRAVO INTERNO. DUPLO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. CONFLITO. INEXISTÊNCIA. PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA COISA JULGADA.
PRETENSÃO DE PRESCRIÇÃO PARCIAL. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. NÃO CABIMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS E MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. INCABÍVEIS. (...) 5
. A pretensão executiva contra a Fazenda Pública prescreve no mesmo prazo prescricional da ação de conhecimento (Súmula 150/STF), o qual, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32, é de cinco anos, não havendo que se falar em prescrição parcial do cumprimento de sentença, ainda que no processo de conhecimento tenha sido reconhecida a obrigação de trato sucessivo, não se aplicando, nesta fase, a Súmula 85/STJ
( AgRg no REsp 1356387/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 16/12/2013).
6. Passados mais de 5 (cinco) anos da decisão final de reconhecimento do direito, ocorrida em 30/4/2013, o reconhecimento da prescrição do presente cumprimento de sentença, proposto apenas em 18/7/2018, é medida que se impõe.
7. Agravo interno conhecido e não provido.

(TJ-DF 20180020056903 DF 0005564-61.2018.8.07.0000, Relator:
WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
, Data de Julgamento:
18/06/2019,
CONSELHO ESPECIAL, Data de Publicação: Publicado no DJE :
25/06/2019
)

Neste último julgado transcrito, há trecho destacando que o feito executório foi proposto visando o cumprimento não de uma obrigação de pagar quantia certa, mas de
obrigação de fazer
imposta ao Poder Público, consistente na
correção de provento-base
de servidor público conforme estabelecido em sede de mandado de segurança.

Na ocasião, o nobre relator deixou claro que
“
ainda que reconhecida a obrigação de trato sucessivo na ação de conhecimento
,
não exercida a pretensão executória no prazo previsto, estará ela prescrita, remanescendo incabível, neste feito, a incidência da Súmula 85 do STJ.”

Aliás, o próprio Superior Tribunal de Justiça confirma expressamente que não se aplica às execuções os ditames de sua súmula 85,
“pois tal enunciado se destina a reger os lapsos prescricionais no tocante às ações de conhecimento
”
(REsp 1425217/RS, Rel. Min.
Og Fernandes,
DJe
05/12/2017
).

No caso dos autos, a isonomia salarial foi concedida por meio do
Acórdão n° 32.835
,

com aplicação do disposto no art. 122 da Lei n° 5.810/1994, já revogado pela Lei n° 7.071 de 24 de dezembro de 2007,

que previa a equiparação remuneratória entre servidores ocupantes do mesmo cargo, todavia, não houve determinação de indexação das remunerações a múltiplos de salário-mínimo, a ensejar a atualização automática dos vencimentos das partes, dado a inconstitucionalidade de tal provimento judicial, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Inclusive, a própria parte recorrente, em sua presente irresignação, reconhece que o título judicial não vinculou a isonomia salarial ao salário-mínimo, é o que se depreende do seguinte trecho: “
Conforme amplamente de conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, os Agravantes são beneficiários de decisão judicial proferida em Mandado de Segurança, através do Acórdão nº 32.835 (fls. 3/8 do ID nº 7140799), no qual ficou
resguardada a observância à isonomia salarial
para os servidores ocupantes de cargos com atribuições iguais ou assemelhadas, no caso dos Agravantes, Engenheiros Agrônomos lotados na antiga SAGRI, atual SEDAP.”

(id nº 11515631 - Pág. 3)

Salta aos olhos, porém, o fato de que, insistentemente durante toda a marcha processual, as partes continuaram a pleitear a indexação da reposição ao salário-mínimo, em desatenção ao determinado pelo mencionado Acórdão proferido pelas Colendas Câmaras Cíveis Reunidas deste Egrégio Tribunal que concedeu a segurança para garantir a isonomia entre servidores que tinham as mesmas atribuições.

O pleito errôneo se estende em diversas oportunidades na lide, e para efeito de demonstração, colaciono o petitório de
24/02/2003
:

“(...) Posto isto, os Impetrantes-exequentes requerem:

1 - seja intimada a Autoridade Coatora para que cumpra imediatamente a decisão desse Colendo Tribunal
, restaurando o vencimento-base de cada um dos exequentes para 8,5 salários mínimos
, sob pena de incorrer nos crimes tipificados no art. 330 do Código Penal Brasileiro, e art. 7°, Inciso X, da atual Carta Politica; (...)”

Não logrando êxito em seu pedido, face a não comprovação do descumprimento da obrigação, os Exequentes, em
2014
, pediram o desarquivamento dos autos e adentraram com novo pedido de cumprimento de sentença, no qual insistiram na tese:

“(...) Em observância ao Princípio da Celeridade e da Economia Processual, que seja expedido OFÍCIO à SEAD - Secretaria de Administração do Estado do Pará, para que proceda, de imediato, ao
RESTABELECIMENTO DO VENCIMENTO BASE PARA 8,5 SALÁRIOS MÍNIMOS
, com reflexos sobre o Adicional por Tempo de Serviço, Gratificação por Escolaridade, e demais vantagens de caráter salarial, uma vez que já transitou em julgado a decisão que determinou tal restabelecimento, sendo que foi cumprido somente até março de 2002, sendo que a partir daí o salário base sofreu ILEGAL REDUÇÃO, em evidente descumprimento de ordem judicial; (...) (7142818 - Pág. 9)

A tese de restabelecimento do vencimento base das partes para 8,5 do salários-mínimos não se restringiu aos petitórios colacionados, também fora usada em recursos de embargos de declaração, Recurso Especial e Extraordinário, tamanha a confusão perpetrada durante a lide.

Em outro trecho deste recurso, a parte recorrente reconhece o imbróglio processual no feito e discorre que
“a causa de pedir da Execução de Sentença, a qual foi objeto de oposição de Embargos, é diversa da pretendida no Cumprimento de Sentença protocolado em 2019, em que a causa de pedir é exatamente a que foi mencionada no referido Acórdão, ou seja, isonomia salarial entre servidores com mesmas atribuições.”
(id nº

11515631 - Pág. 11), o que demonstra que a própria parte tem consciência de que, por vezes, executou o título judicial de maneira errônea e sem se atentar para os ditames da súmula 150 do STF.

E como não poderia deixar de ser,

julguei procedente os Embargos à Execução mencionados, opostos pelo Estado, declarando extinta a pretensão executória, eis que, na ocasião, não houve como concluir o descumprimento da obrigação pelo ente, bem como não houve a indexação da remuneração dos Exequentes a múltiplos de salário-mínimo, nos termos em que as partes pretendiam executar (id nº 7142943 - Pág. 1).

Todavia, em
07/03/2019
, antes mesmo de haver o pedido de desistência dos recursos na execução proposta em
2014
, os Exequentes requereram novamente a execução do
Acórdão nº 32.835
,
com causa de pedir diversa,
desta vez para que se procedesse, de imediato, ao restabelecimento do vencimento base no valor de R$ 6.225,76 (seis mil e duzentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos), sob o argumento de que comprovam a inobservância da isonomia salarial, com a juntada de contracheques de outros Engenheiros Agrônomos da mesma Secretaria do Estado.

Destarte, ainda que não tivesse sido cumprida a ordem mandamental, tal cumprimento a esta altura temporal restaria impossível, pela simples razão de que as partes deixaram transcorrer mais de
20 (vinte) anos
para executar o Acórdão com base na isonomia salarial, porquanto durante todo esse tempo permaneceram requerendo a indexação da reposição dos vencimentos ao salário-mínimo, não lhes sendo assegurado o direito de emprestar a execução a exegese extensiva da

famigerada prestação de trato sucessivo, conquanto inaplicável ao debate sob análise
, nos termos do entendimento jurisprudencial colacionado
alhures
.

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer o decurso do prazo de prescrição quinquenal, posto que, induvidosamente, a demora de mais de cinco anos na apresentação do pedido de execução, decorreu de inércia injustificável e imputável exclusivamente a parte recorrente, a quem competia formular o pedido de forma correta e tempestiva.

O Poder Judiciário não é insensível ou apático a questão posta, todavia, o exercício de um direito não pode ficar pendente “ad eternum”, se protelando indefinidamente no tempo. Daí porque cabe ao titular exercê-lo dentro de um prazo determinado, pois “o direito não socorre aqueles que dormem”.

Ressalto ainda que, muito embora no Acordão nº 200.055 se tenha reconhecido a prescrição parcial da pretensão executória restringindo a análise as parcelas anteriores ao quinquênio que antecederam à execução de 2014, torna-se infrutífero a manutenção deste mesmo entendimento à execução de 2019, sobretudo diante do já decido pelo STJ e pelo transcurso do lapso temporal, sem que as partes tenham adequado seu petitório aos termos do Acórdão exequendo.

Ademais, com o intuito de afastar qualquer dúvida sobre a questão, cabe, por fim, fazer alguns apontamentos a respeito dos precedentes apresentados pela parte recorrente para corroborar com a tese de que o novo cumprimento de sentença deve ser analisado em seu mérito.

Os recorrentes colacionaram, em suas razões recursais, alguns julgados que versam acerca da possibilidade de ajuizamento de novo cumprimento de sentença, a qualquer tempo, na hipótese de inadimplemento, e que em se tratando de execução de prestação continuada, ou seja, de trato sucessivo, não há a prescrição do fundo de direito, devendo, nos termos das Súmulas 85 e 291, ambas do STJ, ser consideradas prescritas somente as parcelas vencidas no período superior a cinco anos da data do novo pedido formulado nos autos do cumprimento de sentença.

Conforme já exaustivamente explanado nestes autos, o verbete da súmula 85 do STJ não se aplica na fase de execução contra a Fazenda Pública, entendimento este consolidado pela Colenda Corte Superior e pelos Tribunais Pátrios.

O Agravo de Instrumento, nº 70083543025, julgado em 29/04/2020, de Relatoria da Exma. Desa. Isabel Dias Almeida; Agravo de Instrumento nº 70085354983, julgado em 15/12/2021, de relatoria da Exma. Desa. Lusmary Fatima Turelly da Silva e Agravo de Instrumento nº 70085276616, julgado em 27/04/2022, de relatoria do Exmo. Des. Jorge André Pereira Gailhard, todos da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Rio Grande do Sul, revelam situação específica de execução em face de instituições de previdência privada.

Nos casos citados houve o reconhecimento de que o título judicial, objeto do cumprimento de sentença, tratava-se de prestação de trato sucessivo, entretanto, tal reconhecimento não fugiu à regra de observância de prazo para a apresentação da execução. Aliás, é o que se depreende do trecho do Acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 70083543025: “
o pedido de desarquivamento foi

realizado em 14.11.18 (fls. 690),

assim não implementado lapso temporal de inércia da exequente superior a 05 anos, prazo prescricional previsto na súmula 291 do STJ”

Já o precedente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Apelação Cível, processo nº 0255322-33.2011.8.19.0001, de relatoria do Exmo. Des. Luiz Marcio Victor Alvez Pereira, julgado em 08/03/2022, trata de possibilidade de ajuizamento de novo cumprimento de sentença, a qualquer tempo, na hipótese de inadimplemento da obrigação, o que não se verificou no caso.

E por fim, o Acórdão proferido em 17/10/2019, nos autos do processo nº 0020440-53.1999.8.14.0301, de relatoria da Exma. Desa Diracy Nunes Alves, trata de ação rescisória ajuizada pelo Estado do Pará visando desconstituir ação de cobrança, que tinha como fundamento a declaração do direito dos autores/réus, nos autos de mandado de segurança, impetrado em 28/04/1997, no qual foi reconhecida a isonomia salarial entre servidores estaduais ocupantes do mesmo cargo. Como se vê, embora haja similaridade no reconhecimento da isonomia salarial, a questão tratada naqueles autos é diversa, eis que se discute a rescisão do direito reconhecido, enquanto nestes autos, discute-se o cumprimento de título executivo judicial.

Além disso, nem se pode usar o julgado para respaldar a tese de que o ente agravado, ao invés de opor embargos à execução sob a alegação de inconstitucionalidade, deveria ter ajuizado ação rescisória para desconstituir o título judicial. Pois, em verdade, o que fez o agravado, foi opor embargos à execução com fundamento na inexigibilidade do título judicial, com fulcro no art. 741, II do CPC/73, em razão do acórdão exequendo não ter determinado isonomia salarial vinculada ao salário-mínimo, justamente por ser inconstitucional.

Portanto, sob qualquer enfoque que se analise a questão em tela, não resta dúvida de que a prescrição da execução contra a Fazenda Pública está concretizada na demanda.

Considerando o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, julgo prejudicado os demais pontos aventados no recurso.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de agravo interno. Outrossim, declaro prescrita a pretensão executória, nos termos da fundamentação, e determino o arquivamento dos presentes autos.

À Secretaria, para providências.

Belém, 04 de abril de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]
STF - RE: 110419 SP, Relator: OCTAVIO GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/03/1989, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: DJ 22-09-1989 PP-14833 EMENT VOL-01556-02 PP-00227)

[2]
p.107

[3]
P. 112

[4]
P.127

Belém, 05/04/2023